Tribunal: TJDFT
Processo: 0742357-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742357-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO AUGUSTO ALVES QUINTANILHA AGRAVADO: REGIMAR ANTONIO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Gratuidade de Justiça - Renda Inferior a 5 (cinco) Salários Mínimos - Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Convém destacar o entendimento reiteradamente exarado por este relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado pela nossa egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. A propósito do tema, colha-se o seguinte precedente: "CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM DE ENDIVIDAMENTO. ART. 116 DA LEI 840/2011. PACTA SUNT SERVANDA. MÚTUO. CONTA CORRENTE. DESCONTO SEM LIMITAÇÃO. VALIDADE. RELAÇÕES NEGOCIAIS. PESSOAS MAIORES E CAPAZES. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2. Utilizando o parâmetro de aferição de hipossuficiência fixado para atendimento pela Defensoria Pública, considera-se hipossuficiente apenas àqueles que auferem renda mensal bruta inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 3. O agravante possui renda bruta que supera, consideravelmente, o parâmetro citado. Desse modo, não demonstrada a hipossuficiência, incabível a concessão da gratuidade da justiça. (omissis) 9. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1426297, 07023066020228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022.) Na hipótese, a parte agravante declarou na emenda de ID 171046124, autos de origem, ser trabalhador autônomo e afirmou encontrar-se desempregado no momento, razão pela qual não juntou cópia da Carteira de Trabalho. Carreou, ainda, os extratos do Mercado Pago de junho, julho e agosto de 2023, com saldos irrisórios (IDs 171046136, 171046139 e 171046143); extratos bancários de junho, julho e agosto de 2023 da conta bancária no Nubank, constando saldo inicial e final inferior a cinco salários mínimos (IDs169772823, 169772824 e 169772830); e Declaração de Imposto de Renda, Ano-calendário 2022, Exercício 2023, constando, como única fonte de renda, os aluguéis recebidos no valor anual de R$12.000, 00 (doze mil reais). A decisão agravada indeferiu a concessão da benesse ao considerar que o agravante possui 3 (três) imóveis no Distrito Federal, não cumprindo, assim, os requisitos cumulativos estabelecidos no art. 1o, §1o, da Resolução n. 140/2015 da DPDF. Embora os critérios objetivos fixados na normativa aludida sirvam de parâmetro para análise do pedido de gratuidade de justiça, esta deve ocorrer em cotejo com todo o acervo fático-probatório produzido no caso concreto. Na hipótese, consta da declaração de imposto de renda, juntada na origem, ser o agravante proprietário de um dos três imóveis declarados, sendo que, em relação aos outros, faz jus apenas à quota parte de 25% (vinte e cinco), conforme escritura pública de inventário e partilha n. 151.249. Ressalto que a renda declarada, proveniente dos aluguéis, advém do único imóvel integralmente do agravante. A meu ver, em juízo de cognição sumária, o mero fato de o agravante ser proprietário de um imóvel e da quota parte de outros dois imóveis, não afasta, por si só, o direito a usufruir do benefício requerido, sobretudo quando as demais provas constantes dos autos evidenciam ser insuficiente a capacidade econômica do requerente. Os extratos bancários do agravante corroboram essa conclusão. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para garantir à parte agravante o prosseguimento da ação principal, independentemente do pagamento das custas processuais, até final julgamento deste Agravo de Instrumento. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator